Tribunal: STF
Processo: RE 1293735
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE CENTRO LOGÍSTICO INDUSTRIAL ADUANEIRO (CLIA). PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 612/2013. PRAZO EXPIRADO. NÃO CONVERSÃO EM LEI. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 62 DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ausente análise do pedido de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro (CLIA), pela Receita Federal, durante a vigência da Medida Provisória nº 320/2006, inaplicável o disposto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal, uma vez que inexiste relação jurídica a ser regida pela referida MP após sua rejeição. Precedentes.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.